Tribunal: TJDFT
Processo: 0709055-66.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CELEBRAÇÃO DE ACORDO. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. EXPRESSA CONCORDÂNCIA DA DEVEDORA. POSSIBILIDADE. ART. 922 DO CPC. PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. O acordo entabulado entre as partes após angularizada a relação jurídico processual, com pedido de suspensão do feito até o cumprimento integral da obrigação, encontra amparo no art. 922 do CPC.
2. É inadequada a extinção da execução quando, em razão de acordo de parcelamento da dívida, a parte requereu, de forma expressa, a suspensão do curso processual até cumprimento integral da avença.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada